Tribunal: TJES
Processo: 5002898-69.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002898-69.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RENATA DE SOUZA FRAGA RANGEL e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar o Município de Linhares a fornecer tratamento contínuo com as especialidades de fonoaudiologia e psicologia a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto da sentença que, diante da omissão do ente público, determinou o cumprimento do dever constitucional de prestar assistência à saúde a menor, cuja condição clínica, devidamente comprovada por laudos, exige acompanhamento especializado para seu desenvolvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo obrigação do Poder Público estruturar-se para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua promoção e recuperação.

4. A imprescindibilidade dos tratamentos de fonoaudiologia e psicologia para o menor é incontroversa, estando amparada em laudos médicos. A omissão do município restou caracterizada pela ausência de contestação de mérito e pelo reconhecimento, por sua própria equipe técnica, da incapacidade da rede regular em ofertar o serviço adequado.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ) autoriza o controle jurisdicional de políticas públicas para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como a saúde, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. A alegação de "reserva do possível" não prevalece sobre o direito ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

7.
Tese de julgamento
: "1. O direito fundamental à saúde (art. 196, CF/1988) impõe ao ente público o dever de fornecer tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), quando comprovada a necessidade clínica e a omissão estatal. 2. A inércia do município, manifestada pela ausência de contestação e pela admissão de incapacidade técnica da rede pública, legitima a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento da obrigação, não havendo violação à separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 739151 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27-05-2014; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08-06-2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 14746266) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
proposta por
L. D. S. R.
, representado por sua genitora, em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido a fornecer ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), acompanhamento contínuo com as especialidades de fonoaudiologia e psicologia.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 14941323, opinou pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002898-69.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: RENATA DE SOUZA FRAGA RANGEL, L. D. S. R.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 14746266) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
proposta por
L. D. S. R.
, representado por sua genitora, em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido a fornecer ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), acompanhamento contínuo com as especialidades de fonoaudiologia e psicologia.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 14941323, opinou pela manutenção da r. sentença.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Com efeito, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a condição de saúde do menor autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), bem como a imprescindibilidade do acompanhamento por profissionais de fonoaudiologia e psicologia para o seu desenvolvimento, conforme laudos médicos acostados aos autos. A necessidade da terapia é, portanto, incontroversa.

A inércia do ente municipal em prover o tratamento necessário restou patente, não apenas pela ausência de contestação ao mérito da demanda (id. 14746251), mas também pelos próprios relatórios de sua equipe técnica, que, ao avaliar o infante, reconheceu a complexidade do caso e a incapacidade da rede municipal regular em ofertar o serviço adequado, sugerindo o encaminhamento para outros programas.

Dessa forma, não há justificativa para a omissão do ente municipal. A própria jurisprudência consolidada do Pretório Excelso e do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a intervenção do Poder Judiciário quando há omissão do Executivo na implementação de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

A esse respeito, cito o seguinte precedente do STF:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária.
O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 739151 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-05-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-2014)

Igualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada para negar a concretização do mínimo existencial, especialmente quando se trata de direitos fundamentais:

ADMINISTRATIVO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS ? DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIFESTA NECESSIDADE ? OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2
. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"
(REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.136.549/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/6/2010, DJe de 21/6/2010.)

Ademais, o Município de Linhares, ao optar por não contestar a ação, anuiu com a pretensão autoral, tornando ainda mais evidente a ausência de justificativa para o não fornecimento do tratamento.

A sentença recorrida, ao determinar a obrigação de fazer, apenas exigiu o cumprimento do dever constitucional de garantir a saúde pública.

Dessa forma, não há razões para reforma da sentença, que deve ser integralmente confirmada.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)